Tribunal: TJDFT
Processo: 0709583-83.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público contra acórdão que deu parcial provimento à apelação defensiva para reduzir a pena do réu e, com isso, adequar o regime inicial para o semiaberto.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão se refere ao fato de, mantida apenas uma circunstância judicial negativa, foi adequado o regime inicial do réu para o semiaberto, porquanto não reincidente e sua pena foi estabelecida em patamar superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos (inconformismo com o julgamento).
III. Razões de decidir:
3. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentou satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclareceu as razões de seu convencimento quanto ao tema, baseado no entendimento jurisprudencial e em sua discricionariedade com base na lei.
4. Cabível o regime inicial semiaberto se a pena privativa de liberdade foi fixada em patamar superior a 4 (quatro) e não excedente a 8 (oito) anos de reclusão, o réu é primário e ostenta apenas uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes).
IV. Dispositivo:
5. Embargos de declaração desprovidos.